Tribunal: TJDFT
Processo: 0006023-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006023-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JONATA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu mantinha em depósito 187 (cento e oitenta e sete) porções de cocaína, impondo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) atribuída à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, eis que o tóxico em questão afigura-se altamente lesivo à saúde pública, em expressiva quantidade de tóxico, e porque o réu se dedica a atividades criminosas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante o indeferimento do pedido de redução do quantum de aumento aplicado na dosimetria da pena em relação às circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (revisão do quantum de aumento aplicado na dosimetria das circunstâncias judiciais) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030